Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Apelação Cível - Reintegração na posse de imóvel - Cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal: não os configura o indeferimento de prova pericial desnecessária – Prova suficiente da posse da autora e do esbulho perpetrado pela ré. Procedência da demanda.